Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700130-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: REGINALDO BARROSO DE REZENDE D E C I S Ã O Tendo em vista a descontinuação de comercialização do medicamento RELYVRIO/AMYLYX - em razão da ausência de prova de sua eficácia na Fase 3 do ensaio clínico (ID 57847232) - traga o agravado relatório médico atualizado com a prescrição do medicamento. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator